Tribunal: TJDFT
Processo: 0706341-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706341-77.2020.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, FRANCISCA NUNES PEREIRA APELADO: FRANCISCA NUNES PEREIRA, DISTRITO FEDERAL, GABRIEL EDUARDO NUNES PEREIRA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCA NUNES PEREIRA e pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 33350107, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu parcialmente da Apelação Cível interposta pela autora e deu parcial provimento ao recurso, bem como conheceu da Remessa Necessária e Apelação Cível interpostas pelo DISTRITO FEDERAL, dando-lhes parcialmente provimento. No despacho exarado em ID 34067037, esta Relatoria determinou a intimação das partes embargadas para ofertarem contrarrazões, todavia, tal como apontado pela d. Procuradoria de Justiça (ID 35649994), o apelado Gabriel Eduardo Nunes Pereira, substituído nos autos pela Curadoria Especial, não foi devidamente intimado. Assim, encaminhem os autos à Curadoria Especial, para ofertar contrarrazões aos recursos interpostos, no prazo de 10 (dez) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Em seguida, tendo em vista que a demanda envolve interesse de parte temporariamente incapaz, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, com ou sem manifestação das partes embargadas, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de junho de 2022 às 11:52:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora